Tribunal: TJDFT
Processo: 0734718-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734718-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DO NASCIMENTO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Manoel do Nascimento Filho pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava o fornecimento do medicamento Venetoclax. Em suas razões, o agravante narra que foi diagnosticado com leucemia linfocítica crônica (LLC), um tipo de câncer que afeta os linfócitos B, que são glóbulos brancos responsáveis por combater infecções. Alega que já passou por várias linhas de quimioterapia sem sucesso, tornando-se refratário a esses tratamentos, e que a doença progrediu para um estágio avançado, com complicações significativas, como adenomegalias (inchaço dos linfonodos), hepatoesplenomegalia (aumento do fígado e do baço), linfocitose (aumento anormal de linfócitos no sangue), anemia (diminuição da produção de glóbulos vermelhos, levando à fadiga e palidez), plaquetopenia (baixa contagem de plaquetas, aumenta o risco de sangramentos) e perda de peso e astenia (fraqueza extrema). Afirma que, de acordo com o relatório do seu médico, o tratamento com o medicamento requerido, qual seja, Venetoclax, é eficaz e de extrema urgência, devido à progressão rápida do seu câncer. Sustenta que não há mais opções de fármacos disponíveis no SUS aptos a melhorar seu quadro clínico atual. Acresce que a decisão do magistrado a quo violou o entendimento consubstanciado no Tema 106 dos Recursos Repetitivos do STJ, pois o relatório médico, comprovou suficientemente a necessidade do medicamento, assim como a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que lhe forneça o medicamento Venetoclax, no prazo máximo de dez (10) dias, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que o agravante, diagnosticada com leucemia linfocítica crônica (LLC), um tipo de câncer que afeta os linfócitos B, que são glóbulos brancos responsáveis por combater infecções, foi submetida a tratamento com quimioterapia e a diversas intervenções paliativas, sem eficácia terapêutica suficiente, tendo sido indicado o uso do medicamento Venetoclax, conforme prescrito pela médica responsável. Logo, com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, com risco elevado de progressão do câncer e redução das chances de cura, sendo que a doença já progrediu para um estágio avançado, com complicações significativas, como adenomegalias (inchaço dos linfonodos), hepatoesplenomegalia (aumento do fígado e do baço), linfocitose (aumento anormal de linfócitos no sangue), anemia (diminuição da produção de glóbulos vermelhos, levando à fadiga e palidez), plaquetopenia (baixa contagem de plaquetas, aumenta o risco de sangramentos) e perda de peso e astenia (fraqueza extrema). Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico da lavra da Dra. Lara K. R. Pereira, CRM-DF 21385, médica oncologista, apresenta detalhadamente todas as medidas invasivas que já foram tomadas para combater a doença. Informa que o câncer não tem cura e que os tratamentos disponíveis no SUS são limitados e, em razão da evolução da doença, são ineficazes (ID no 63087763). Registre-se que o fármaco Ventoclax é aprovado pela Anvisa para tal indicação. Além disso, o agravante é beneficiária da justiça gratuita, encontrando-se representado pela Defensoria Pública. Da análise dos autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, parecem estar preenchidos os requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), que firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive em relação ao mesmo medicamento (Acórdãos: 1894916, 1824763, 1706442). Dessa forma, defiro a tutela recursal antecipada pleiteada para determinar que o agravado forneça ao agravante o medicamento Venetoclax, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de dez (10) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator